Tribunal: STF
Processo: HC 227066
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO MAJORADO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N. 593.818 (TEMA 150). PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.4.2023, pela Defensoria Pública do Paraná, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 792.639/PR em 11.4.2023.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 7.12.2021, por furto majorado (§ 1º do art. 155 do Código Penal), às penas de dois anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de noventa e seis dias-multa (fls. 220-229, e-doc. 4).



    3. A defesa interpôs apelação criminal (n. 0000952-44.2016.8.16.0083) no Tribunal de Justiça do Paraná e requereu a absolvição do paciente ou, se mantida a condenação, o afastamento da reincidência e da causa de aumento do § 1º do art. 155 do Código Penal e o abrandamento do regime inicial de cumprimento da sanção (fl. 268, e-doc. 4). 



    Em 12.8.2022, o recurso foi provido parcialmente pela Quarta Câmara de Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, mantendo-se a condenação pelo § 1º do art. 155 do Código Penal (furto noturno), com afastamento da agravante da reincidência, reduzindo as penas para um ano e dez meses de reclusão e pagamento de setenta e dois dias-multa, mantendo o regime inicial semiaberto, considerando os maus antecedentes valorados negativamente na sentença (fls. 64-79, e-doc. 2).



    4. Contra esse julgado foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça o habeas corpus n. 792.639/PR, apontando-se ilegalidade na manutenção do regime prisional semiaberto, mesmo após o afastamento da reincidência pelo Tribunal de Justiça do Paraná.



    Em 19.12.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente a ordem (fls. 90-91, 
e-doc. 5).



    Em 11.4.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental. Esta a ementa do julgado:



    “’AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRAZO QUINQUENAL DA PRESCRIÇÃO DA REINCIDÊNCIA PREVISTO NO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL’. INAPLICABILIDADE (RE N. 593.818/SC). INCIDÊNCIA DA TEORIA DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PENA DOS PROCESSOS UTILIZADOS A TÍTULO DE MAUS ANTECEDENTES HÁ POUCO MAIS DE 6 ANOS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. Agravo regimental improvido” (fl. 135, e-doc. 5).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante reitera as alegações suscitadas no Superior Tribunal de Justiça, sustentando reformatio in pejus.



    Alega “o flagrante desrespeito ao princípio non reformatio in pejus, à medida que, no recurso de apelação exclusivo da defesa, o Tribunal inovou na fundamentação da dosimetria da pena, valorando de forma mais grave a circunstância dos maus antecedentes não utilizada pela sentença na fixação do regime” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Argumenta que “o único fundamento para a fixação do regime semiaberto foi exatamente a reincidência extirpada pelo acórdão do TJPR. Destarte, é patente a violação do art. 617 do CPP e do princípio da vedação à reformatio in pejus, já que os maus antecedentes foram agravados de forma a também modificar o regime prisional para o semiaberto, o que não tinha sido entendido na sentença” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “não há motivo idôneo para que não seja substituído a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, até mesmo no regime semiaberto, visto que o crime imputado a Diego não é hediondo, bem como a reincidência não é específica, sem emprego de violência ou grave ameaça, podendo ser reconhecido de ofício, pois trata-se de matéria de direito, sem necessidade de quaisquer prequestionamentos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Destaca que “não há nestes casos mera alteração do fundamento utilizado, mas de verdadeiro agravamento das circunstâncias judiciais de modo que sejam elas também graves o bastante para modificar o regime prisional, mesmo com a pena diminuta, como ocorre na situação concreta (1 ano e 10 meses de reclusão)” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta que, “no RE 593.818/SC[,] traz como conclusão que o art. 64, I, do CP é inaplicável à circunstância judicial dos antecedentes (CP, art. 59), mas que, ainda assim, sua avaliação deve ser limitada no tempo para evitar efeitos perpétuos às condenações criminais. Mais precisamente: apesar de reconhecer que o prazo quinquenal não descaracteriza os maus antecedentes, após esse prazo o seu reconhecimento não é automático, devendo ser justificado concretamente, observando-se os limites constitucionais” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer o impetrante o conhecimento e a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado e fixado o regime aberto para cumprimento da pena pelo paciente, conforme os fundamentos apresentados. 



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade” 
(fls. 13-14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Não houve a alegada reformatio in pejus pelo Tribunal de Justiça do Paraná e do Superior Tribunal de Justiça, mas apenas o correto afastamento da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena. 



    O juízo da Vara Criminal de Francisco Beltrão/PR, na sentença condenatória (processo n. 0000952-44.2016.8.16.0083), quanto à fixação da pena e do regime inicial semiaberto, fundamentou:



    “(...)



    1ª Fase - Circunstâncias Judiciais (artigo 59, CP).



    b) Antecedentes Criminais: o réu detém mais de uma condenação criminal transitada em julgado, autos nº 0007558-30.2012.8.16.0083, com trânsito em julgado em 23/11/2017, autos 
nº 0014040-86.2015.8.16.0083 com trânsito em julgado em 12/08/2016 e autos nº 0011556-98.2015.8.16.0083 com trânsito em julgado em 07/10/2016 (informações constantes na certidão obtida por meio do sistema Oráculo de nº 2021.0597232-3). Havendo mais de uma condenação inexiste bis in idem na utilização de uma condenação para fins de reincidência e outra como maus antecedentes. Desta forma, valoro os antecedentes do acusado, utilizo os autos de 
nº 0007558-30.2012.8.16.0083, para valorar os maus antecedentes do acusado, cuja exasperação será feita ao final desta fase. Deste modo, valoro os maus antecedentes do acusado em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e em 44 (quarenta e quatro) dias-multa. 



    (...)



    4.1. Do regime inicial de cumprimento de pena (artigo 59, III, CP): 



    Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, considerando que o acusado é reincidente em crimes dolosos” (fl. 225, e-doc. 4).



    Ao julgar a Apelação Criminal n. 0000952-44.2016.8.16.0083, a Quarta Câmara Criminal no Tribunal de Justiça paranaense afastou a reincidência e manteve o regime inicial semiaberto. Eis a fundamentação do acórdão:



    “DA APLICAÇÃO DA PENA. 



    Primeira fase da dosimetria. 



    Após análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a magistrada sentenciante valorou negativamente os antecedentes (utilizando-se dos autos nº 0007558-30.2012.8.16.0083 da Vara Francisco Beltrão/PR – mov. 80.1) e aumentou a reprimenda em um oitavo sobre o intervalo da pena abstrata. Sendo a pena prevista para o crime de furto de 1 a 4 anos, o aumento se deu em 1/8 de 3 anos, ou seja, um aumento de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa.



    (...)



    Agiu com acerto a eminente magistrada posto que fundamentou a aplicação da pena com base em elementos concretos dos autos. Assim, a pena base mantém-se em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.



    (...)



    Segunda fase da dosimetria. 



    Na segunda etapa da dosimetria nenhuma circunstância atenuante foi considerada, mas a pena foi agravada com base na reincidência do réu (condenação nos autos nº 0014040- 86.2015.8.16.0083 e nº 0011556-98.2015.8.16.0083). 



    Contudo, conforme o registro na certidão de antecedentes criminais (mov. 80.1), o trânsito em julgado de ambos os processos levados em conta para a caracterização da reincidência ocorreu após os fatos em análise neste processo – os quais ocorreram em 27 de novembro de 2015 (conforme consta no boletim de ocorrência de mov. 4.3). 



    Assim, impossível agravar a pena pela reincidência do réu, sendo esta pautada em condenações com trânsito em julgado posterior aos fatos em exame.



    (...)



      Assim, afasto a agravante da reincidência e mantenho a pena base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.



    (...)



    Terceira fase da dosimetria. 



    Nesta fase não foi aplicada nenhuma causa de diminuição de pena.



    Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal. 



    Argumenta, a defesa, que o furto ocorreu em um momento em que os moradores da vizinhança estavam acordados, devido à enchente e que, portanto, o crime não foi cometido em momento de menor vigilância, motivo pelo qual deve ser afastada a majorante. 



    Sem razão. 



    Entende-se por repouso noturno ‘o período que medeia entre o início da noite, com o pôr do sol, e o surgimento do dia, com o alvorecer. A vigilância tende a ser naturalmente dificultada quando a luz do dia é substituída pelas luzes artificiais da urbe, de modo que o objetivo do legislador foi justamente agravar a pena daquele que se utiliza desse período para praticar o delito contra o patrimônio (NUCCI, Guilherme de Souza Código penal comentado: estudo integrado com processo e execução penal: apresentação esquemática da matéria: jurisprudência atualizada / Guilherme de Souza Nucci. – 14. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro : Forense, 2014, p. 696). 



    A norma visa punir de forma mais severa o agente que se aproveita do horário de menor vigilância e vulnerabilidade para cometer o crime, como é o que ocorre no presente caso. 



    Logo, o simples fato de o delito ter sido praticado durante o período noturnal autoriza o recrudescimento da sanção.



    (...)



    Por conseguinte, nego o pedido da defesa e mantenho a majorante prevista no art. 155, §1º, do Código Penal. 



    Deste modo, a pena definitiva resta fixada em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, além de 72 (setenta e dois) dias-multa. 



    Do regime prisional



    A magistrada sentenciante aplicou o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, diante do quantum da pena e reincidência do apenado. 



    A d. Defesa pleiteia a reforma da sentença para fixação do regime inicial aberto. Sem razão, contudo. 



    O artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal estabelece as diretrizes para a fixação do regime prisional: 



    a) o quantum da pena privativa de liberdade estabelecida; 



    b) a reincidência; e 



    c) a observância do artigo 59, caput, do Código Penal. 



    A esse respeito, embora a pena tenha sido fixada em patamar inferior ao montante de 04 (quatro) anos, o réu possui maus antecedentes. Diante de tal fato, não é cabível a alteração do regime, nos moldes pretendidos. 



    Correta, portanto, a aplicação do regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda” (fls. 64-79, e-doc. 2).



    7. Ao prolatar o acórdão objeto da impetração neste Supremo Tribunal e manter o regime semiaberto imposto ao paciente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “O inconformismo não prospera. 



    As razões do agravo regimental não infirmam a fundamentação da decisão ora agravada, firme no sentido de que os maus antecedentes constituem fundamento idôneo a justificar a fixação do regime mais gravoso do aquele previsto em lei para a pena aplicada. Anote-se 
(fls. 89/90):



    O Tribunal estadual justificou a manutenção do regime semiaberto com base em fundamentos idôneos, destacados os maus antecedentes do paciente.



    (...)



    Por fim, não merece acolhida, no caso em tela, o pedido de aplicação da teoria do direito ao esquecimento, tendo em vista que a extinção da pena dos processos utilizados a título de maus antecedentes, conforme informa o próprio agravante, gira em torno de 6 anos, não se configurando o constrangimento ilegal.



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 136-139, e-doc. 5).



    8. Anote-se que a controvérsia sobre a possibilidade de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos serem utilizadas como maus antecedentes não é nova no Supremo Tribunal Federal. Para uniformizar o entendimento desse tema, foi levado ao Plenário do Supremo Tribunal Federal o julgamento em repercussão geral do Tema 150 (RE n. 593.818, Relator o Ministro Barroso).



    Iniciado o julgamento em 15.8.2019, o Relator, Ministro Roberto Barroso, reiterou o entendimento manifestado pela maioria da Primeira Turma, votando pela possibilidade de utilizar como maus antecedentes as condenações extintas ou cumpridas há mais de cinco anos, acompanhado pelos Ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Rosa Weber. Acompanhei essa compreensão, na linha do meu posicionamento vencido na Segunda Turma deste Supremo Tribunal, e ressaltei:



    “Presidente, para mim – reconheço –, não há pena perpétua. Eu sempre me preocupei – ressalvei nos votos proferidos, especialmente nos últimos tempos – com os efeitos perpétuos que poderiam se ter da pena. Eu teria alguma dificuldade quanto a essa compreensão. 



    Foi dito da tribuna sobre a estigmatização, a qual segue e persegue aquele que tenha sofrido alguma apenação um dia, mesmo superado o prazo de cinco anos que o levaria à reincidência. Mas, nesse caso, estamos tratando especificamente do aproveitamento, ou não, de um título que uma antecedência criminal poderia levar quando não se dá a reincidência, ou seja, dentro daquele prazo de cinco anos. 



    Concordo integralmente quando dizem que reincidência é um instituto delineado, onde há a vinculação do juiz. A apuração das condições de maus antecedentes, em cada caso, deve ser feita com o exame profundo do juiz, o qual dará as consequências. Claro que, em face disso, o princípio da igualdade, para mim, não pode ser considerado cumprido pois, há vinte anos, alguém cometeu uma determinada infração penal, uma condenação a qual já pagou, e, vinte anos depois, em uma outra situação, isso será também automaticamente aproveitado. 



    Por isso, concordo, enfatizando o afirmado aqui, em especial no voto do Ministro-Relator, o juiz haverá de verificar se é a hipótese de se considerar aquela condenação anterior – fora do prazo, para além do prazo de cinco anos –, como mau antecedente, ou não, para os efeitos da dosimetria que precisa ser individualizada.



    Também considero que a igualdade impõe não a discricionariedade. Essa é a palavra que eu não utilizaria e foi preferida pelo Ministro-Relator. Penso que o juiz tem sempre uma vinculação com o que se contém nos autos. E, no exemplo dado pelo Ministro Alexandre de Moraes, duas pessoas que tenham sido corréus nos mesmos fatos e nas mesmas condições, mas um tenha feito do ilícito um meio de vida, mesmo que com o prazo de mais de 5 anos de condenações devidamente ultrapassado, e o outro que, pela primeira vez, por companheirismo ou algum outro motivo, tenha se associado e tenha praticado, não pode automaticamente ser considerada a situação nem para o efeito de desconsiderar aquele que teve essa passagem reiterada de ilícitos, nem este que nunca cometeu nenhum tipo de infração. É preciso que se distingam as situações e o direito penal é isso. Mais talvez do que em todos os ramos do Direito, cada situação haverá de ser considerada e punida rigorosamente nos termos apresentados. 



    Isso me leva, então, a que, pelo princípio da igualdade, que precisa de ser tido de uma forma muito especial no processo penal, e pelo princípio da individualização da pena, que é definido constitucionalmente como obrigatório, tenho que a condenação que não possa ser considerada como reincidência, mas que tenha de alguma forma sido marcada e remarcada na situação jurídica do réu, possa ser levada em consideração pelo juiz. E aí, neste caso, não é um dever, nem há automaticidade. Muito pelo contrário, é preciso que se considere a situação, se fundamente, se objetive de maneira formal e como causa de validade até mesmo da própria fundamentação e da decisão proferida, mas que isso possa ser levado em consideração. 



    Por isso, Senhor Presidente, estou adotando também a tese que foi aqui perfilhada pelo Ministro-Relator e, na esteira de julgados que cito no voto que farei juntada, acompanhar a compreensão até aqui aproveitada em todos os votos e considerar a possibilidade – reitero, é possibilidade – jurídica de serem aproveitadas condenações com mais de 5 anos de extinção como um critério, um dado a ser considerado na dosimetria da pena. Considerando, no entanto, o que foi afirmado, estou julgando no sentido de dar provimento parcial, mas com a tese no sentido apresentado pelo Ministro-Relator.



    É como voto, Senhor Presidente”.



    9. Na Sessão Virtual de 7.8.2020 a 17.8.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal, “por maioria, apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’ nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou deste julgamento o Ministro Celso de Mello”. 



    10. Não se há cogitar, na espécie, de manifesta ilegalidade. Como assentado no julgado objeto da impetração neste Supremo Tribunal, “[a]s razões do agravo regimental não infirmam a fundamentação da decisão ora agravada, firme no sentido de que os maus antecedentes constituem fundamento idôneo a justificar a fixação do regime mais gravoso do aquele previsto em lei para a pena aplicada” (fl. 137, e-doc. 5), em harmonia com a atual jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    11. Embora a pena de um ano e dez meses de reclusão, imposta ao paciente após o parcial provimento do recurso da defesa em segunda instância, permitisse, em tese, a fixação de regime prisional aberto, apresentou-se fundamentação idônea para a definição do regime mais gravoso. Foram considerados os maus antecedentes, circunstância judicial desfavorável, na fixação da pena-base e do regime inicial semiaberto, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 158.667-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.10.2018).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial de cumprimento de pena. Quantidade de drogas apreendidas. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da quantidade da droga apreendida (146 kg de maconha) e na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes). Nessa linha, veja-se o HC 161.482-AgR, 
Rel. Min. Alexandre de Moraes. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818-RG, firmou entendimento no sentido de que ‘não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal)’. 3. As circunstâncias judiciais ‘elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da 
pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso’ (HC 140.816-AgR, 
Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 214.594-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 27.6.2022).



    12. Mantido o regime semiaberto imposto ao paciente com o parcial provimento do recurso da defesa em segunda instância, descabe 
cogitar-se de acolher o pleito de fixação do regime aberto. Não se vislumbram, na espécie, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada para que, afastada a reincidência, seja, automaticamente, fixado o regime aberto. As instâncias de origem apontaram a existência de condenação definitiva como motivo para o aumento da reprimenda básica e fixação do regime semiaberto, destacando, nesse contexto, os maus antecedentes do paciente, em harmonia com a atual jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora